Tribunal: TJES
Processo: 5001305-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA Nº 454 E TEMA Nº 339 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno. O embargante aponta omissão quanto à análise do Tema nº 454/STF, sob alegação de ausência de demonstração da ratio decidendi e da efetiva subsunção ao caso concreto, além de sustentar falta de fundamentação específica na aplicação dos Temas 454 e 339 do STF diante de suposta disparidade fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou negativa de prestação jurisdicional ao aplicar os entendimentos firmados nos Temas 454 e 339 do Supremo Tribunal Federal para manter o indeferimento de promoções funcionais em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do parágrafo único do inciso II do art. 1.022 do CPC.

4.Inexiste omissão no julgado quando a aplicação da tese firmada no Tema 454/STF é devidamente contextualizada, observando-se que os pedidos formulados versam sobre promoções decorrentes de reenquadramento não previsto no título judicial exequendo.

5.A fundamentação apresentada no aresto afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional e reforça a subsunção da hipótese ao Tema 339/STF.

6.A rediscussão de matéria decidida por mero inconformismo da parte é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 454; STF, Tema nº 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

RECORRENTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 17284814) opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 17261024) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise do Tema nº 454/STF. Alega que o julgado deixou de demonstrar a ratio decidendi do referido precedente e sua efetiva subsunção ao caso concreto. Sustenta, assim, que a aplicação dos Temas 454 e 339 do STF carece de fundamentação específica diante da disparidade fática apresentada.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Na hipótese, verifica-se o mero inconformismo do embargante, haja vista ter sido expressamente consignado no aresto que
a aplicação da tese firmada no Tema 454, do Supremo Tribunal Federal, foi devidamente contextualizada no acórdão recorrido, considerando que os pedidos veiculados no cumprimento de sentença versavam sobre promoções funcionais decorrentes de reenquadramento não previsto no título judicial exequendo.

Assim, ao contrário do afirmado pelo embargante, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, reforçando-se a convicção de que a hipótese se amolda ao Tema 339, do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão que, em sede de
cumprimento de sentença
proposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
exerceu juízo de retratação, revogando a decisão que outrora havia deferido o pedido do exequente que, à época, determinara:

(
i
) a inclusão dos servidores substituídos no Ato nº 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015;

(
ii
) a retificação do ato nº 348/2018 para atualizar os cargos/especialidade, padrão e classe dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017;

(
iii
) Apresente as fichas funcionais e financeiras de 2015 a 2022 de cada um dos servidores que já ocupavam o cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário (reenquadrados por meio do ato nº 1876/2014)

Diante da revogação da referida decisão, o Sindicato interpôs o recurso em julgamento.

Na sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora, Débora Maria Ambos Correa, proferiu voto no sentido de conferir parcial provimento ao recurso, tendo sido integralmente acompanhada pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abeu.

Em sua manifestação, a culta Relatora destacou que
“
a despeito de o agravante, no cumprimento de sentença, ter postulado a retificação de seus assentos funcionais, bem como o reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas, friso, mais uma vez, que não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda”.

Neste ponto, não tenho dúvidas em acompanhar a nobre colega, ressaltando que se trata de conclusão que também vem sendo firmada na via administrativa pelo Egrégio Conselho da Magistratura, que tem, à unanimidade, negado provimento a recursos administrativos interpostos pelos substituídos
1
, com base nos mesmos fundamentos do agravo de instrumento em análise.

Porém, como dito, a Eminente Relatora houve por bem conferir parcial provimento ao agravo de instrumento,
“para reconhecer que os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir desde 1
o
de janeiro de 2015”
, pois
“o cerne do voto condutor embasou-se justamente na isonomia ao reconhecer o direito ao reenquadramento dos servidores, ao passo que a retroatividade em relação aos efeitos financeiros foi amplamente debatida e analisada na fase de conhecimento”.

Sucede que, ao meu ver, o presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroatividade dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

Isso porque, todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores, vejamos:

(I) A inclusão dos servidores substituídos no ATO nº 1876/2014 do TJES – para garantir que os efeitos jurídicos dos reenquadramentos se deem de forma retroativa, contados desde 1
o
de janeiro de 2015;

(II) Em seguida, realizar a retificação do ATO nº 348/2018, para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe”, dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2017 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, com efeitos desde 01/11/2017, nos termos do ato nº 337, de 24/10/2017;

(III) Por fim, realizar a retificação do ato nº 354/2019 – para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2018 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2018, com efeitos desde 01/11/2018, nos termos do Ato nº 436, de 17/10/2018.

Com efeito, não compreendo ser possível reconhecer serem devidos os efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores, como se fossem detentores do cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário, desde 01/01/2015, pois não se trata de matéria devolvida a esta Instância Revisora.

Destaco, para que não restem dúvidas, que o pedido (i) refere-se, apenas, à inclusão dos substituídos no ato nº 1876/2014, o qual versa sobre a promoção de servidores, novamente, nada havendo que se falar em relação aos efeitos financeiros do reenquadramento.

Portanto, rogando vênia ao entendimento dos Pares que me antecederam, entendo que a matéria afeta à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores não deve ser apreciada neste recurso, por extrapolar os limites do efeito devolutivo.

Pelos motivos expostos, inauguro a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

1
Dentre os quais, cito: RA 0002045-75.2023.8.08.0000 e RA 0002039-68.2023.8.08.0000, oportunidades nas quais aquele órgão reconheceu que
“a situação de aparente inconstitucionalidade gerada pelos reenquadramentos determinados pela legislação estadual reforçam a necessidade de a Administração deste Poder Judiciário observar os limites objetivos da coisa julgada formada no acórdão coletivo com o máximo de restrição, o que implica refutar qualquer interpretação que pretenda autorizar a incidência dos efeitos das progressões obtidas na carreira anteriormente ao reenquadramento aparentemente inconstitucional a que foi submetido o recorrente”.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a relatoria.